Tribunal: TJDFT
Processo: 0723610-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REVOGAÇÃO DE MANDATO NA FASE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RISCO DO CAUSÍDICO NÃO RECEBER A VERBA HONORÁRIA CONTRATADA.

1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar o arresto de eventuais créditos que couberem ao executado em precatório, haja vista que, justamente na fase de expedição do precatório, o ora agravante revogou o mandato outorgado, o que evidencia o perigo de o causídico não receber os honorários contratuais a que faria jus.

2. A jurisprudência do colendo TJDFT vem se posicionando no sentido de que o crédito proveniente de precatório perde sua natureza alimentar pelo decurso do tempo, justamente por não se configurar remuneração ou renda periódica, da qual o credor dependa para garantir a sua subsistência e de sua família.

3. Neste juízo de cognição sumária, típico das tutelas de urgência, pode-se afirmar que o precatório, mesmo que de caráter alimentar, não parece estar compreendido nas hipóteses do inciso IV de impenhorabilidade do artigo 833 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e não provido.